Tribunal: TJES
Processo: 0001931-16.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001931-16.2018.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO RICARDO SANTANA TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001931-16.2018.8.08.0032 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO RICARDO SANTANA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO RICARDO SANTANA TEIXEIRA
em face da r. sentença de fls. 60/63, que
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 150 e 147 (3x) do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
01 de ju
l
ho de 2018, o denunci
a
do inv
a
d
i
u a resid
ê
ncia d
a
v
í
tim
a
Robert
a
de Freitas Ramos Teixeira, sua espos
a
, da qual
já estava separ
a
do de fa
t
o a tr
ê
s meses.

Logo em seguida,
Paulo Ricardo possou a proferir ameaças e pal
a
vras de b
a
ixo ca
lão
em face d
a
v
í
tima Robert
a
e das amig
a
s d
a
v
í
tima, Cláu
di
a de S
o
uza Marques e Tamires Oliveira Pereira que estav
a
m no recinto.

C
onsta ainda, que denunciado utilizando de ferramenta similar a uma chave de moto dirigiu-se às vítimas dizendo "vocês são três prostitutas, piranhas, vagabundas, sapatonas" bem coma proferiu ameaças dizendo que iria bater, agredir as tr
ê
s v
í
timas, que iria trancá-las em um quarto e bater nas mesmas.

Em suas razões recursais consignadas às fls. 95/100, o apelante almeja a sua absolvição
ante a alegada ausência de provas
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base impostas bem como a isenção das custas processuais
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
1
01/103
, pugnando pel
o i
m
provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a
ilustre Procuradora
I
zabel Cristina Salvador Salomão
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001931-16.2018.8.08.0032 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO RICARDO SANTANA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO RICARDO SANTANA TEIXEIRA
em face da r. sentença de fls. 60/63, que
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 150 e 147 (3x) do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia
01 de ju
l
ho de 2018, o denunci
a
do inv
a
d
i
u a resid
ê
ncia d
a
v
í
tim
a
Robert
a
de Freitas Ramos Teixeira, sua espos
a
, da qual
já estava separ
a
do de fa
t
o a tr
ê
s meses.

Logo em seguida,
Paulo Ricardo possou a proferir ameaças e pal
a
vras de b
a
ixo ca
lão
em face d
a
v
í
tima Robert
a
e das amig
a
s d
a
v
í
tima, Cláu
di
a de S
o
uza Marques e Tamires Oliveira Pereira que estav
a
m no recinto.

C
onsta ainda, que denunciado utilizando de ferramenta similar a uma chave de moto dirigiu-se às vítimas dizendo "vocês são três prostitutas, piranhas, vagabundas, sapatonas" bem coma proferiu ameaças dizendo que iria bater, agredir as tr
ê
s v
í
timas, que iria trancá-las em um quarto e bater nas mesmas.

Em suas razões recursais consignadas às fls. 95/100, o apelante almeja a sua absolvição
ante a alegada ausência de provas
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base impostas bem como a isenção das custas processuais
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
1
01/103
, pugnando pel
o i
m
provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a
ilustre Procuradora

I
zabel Cristina Salvador Salomão
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do
boletim unificado anexado aos autos digitais
.

O réu negou a autoria delitiva.

As vítimas, em juízo, ratificaram as declarações prestadas na esfera policial, ocasião em que disseram:

“
que o investigado adentrou a resid
ê
ncia da co
m
unicante sem autoriza
çã
o; que ao adentrar a r
esidência
se deparou c
om
duas a
migas
da comunicante, Cl
á
udia e Tamires e sendo assim c
omeçou
a ameacá-las e difa
m
á-las de forma f
ú
til, co
m
palavras de baixo calão, tais corno: 'voc
ê
s tr
ê
s são prostitutas, piranhas, vagabundas, sapatonas; que ap
ó
s tais fatos o suspeito disse que iria bater, agredir as tr
ê
s e que iria trancá-las em u
m
quarto e ba
t
er nas tr
ê
s; que o investigado estava muito agressivo naquele mo
m
ento".(Ta
m
ires Oliveira Pereira - fl 07)

Tais declarações foram ratificadas pelas vítimas Cláudia de Souza Marques e Roberta de Freitas Ramos Teixeira.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou as vítimas, que temeram por sua segurança física, sendo ameaçadas pelo réu, conforme relato das mesmas.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pelo de invasão de domicílio.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
)

Ademais, como bem manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, ao asseverar que
“
n
o presente caso as vítimas tomaram ciência das ameaças que lhes foram proferidas de maneira direta, sendo os fatos confirmados sob o devido processo legal, inexistindo indicativos fáticos/probatórios contrariando as colocações efetuadas por elas, as quais ecoam de forma coerente, verossímil, razão pela qual o decreto condenatório se afigura escorreito.

Adiante, inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que o réu ostenta em seu desfavor as circunstâncias judiciais dos antecedentes maculados, os motivos, as circunstâncias do crime, sendo certo que a presença de vetores negativos na primeira fase da dosiemtria penal, por si só, impede a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Por derradeiro, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001931-16.2018.8.08.0032 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO RICARDO SANTANA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 147
E 150
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da
s
vítima
s
, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
restando
inviável
o pleito absolutório formulado pela defesa.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.
O
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 29 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.